Tribunal: TJBA
Processo: 0019432-41.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019432-41.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: BRESPEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, LORENA ANN PEREIRA REZENDE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADAS. OMISSÃO SANADA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL E MÁ-FÉ. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS E AO PERÍODO DE RESTITUIÇÃO. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA I – SUPRIMIR A OMISSÃO APONTADA E AFASTAR A CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, DETERMINANDO QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA DE FORMA SIMPLES, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS; II – ACLARAR QUE OS JUROS MORATÓRIOS DEVERÃO INCIDIR À RAZÃO DE 0,5% AO MÊS (6% AO ANO) ATÉ 10 DE JANEIRO DE 2003 E, A PARTIR DE ENTÃO, À RAZÃO DE 1% AO MÊS (12% AO ANO), EM CONFORMIDADE COM O ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, COMBINADO COM O ART. 161, § 1º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; III – ACLARAR, AINDA, QUE A RESTITUIÇÃO DE VALORES LIMITA-SE EXCLUSIVAMENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DAS PORTARIAS DNAEE Nº 38/86 E 45/86. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 940 do Código Civil, bem como fixou juros moratórios e delimitou o período de restituição.

A parte embargante alegou omissão quanto à inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil, diante da ausência de cobrança judicial e de má-fé, à necessidade de escalonamento dos juros moratórios e à delimitação expressa do lapso temporal das restituições.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil na hipótese de inexistência de cobrança judicial e má-fé; (ii) saber se houve omissão na fixação dos juros moratórios escalonados em razão da mudança legislativa entre o Código Civil de 1916 e o de 2002; (iii) saber se houve omissão na delimitação expressa do período de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão.
5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil exige cumulativamente que a cobrança ocorra por meio de ação judicial e que reste comprovada a má-fé do credor. Na hipótese, não houve ação judicial de cobrança e não se comprovou má-fé, inviabilizando a aplicação do referido dispositivo.

Quanto aos juros moratórios, deve ser observada a taxa de 0,5% ao mês (6% ao ano) até 10 de janeiro de 2003, em consonância com o Código Civil de 1916, passando a 1% ao mês (12% ao ano) a partir da vigência do Código Civil de 2002, nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

A limitação temporal da restituição deve observar exclusivamente o período de março a novembro de 1986, quando vigoraram as Portarias DNAEE nº 38/86 e 45/86, reconhecidas como ilegais na sentença e no acórdão embargado, a fim de prestigiar a segurança jurídica e evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença.
8. Jurisprudência relevante: “É necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil” (STJ - AgInt no AREsp 2467051/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/04/2024); “Os juros de mora devem ser calculados à taxa de 0,5% na vigência do Código Civil de 1916 e à taxa de 1% a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002” (TJ-MG - AI 10024001234079004, Rel. José de Carvalho Barbosa, DJe 08/04/2022).

Diante o acolhimento parcial dos presentes Embargos de Declaração, exclui-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixada no Acórdão embargado, restando mantidos os valores arbitrados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos, para: (i) afastar a condenação à repetição em dobro, determinando que a restituição seja simples, com correção monetária e juros legais; (ii) fixar juros moratórios escalonados à taxa de 0,5% ao mês até 10/01/2003 e 1% ao mês a partir dessa data; (iii) esclarecer que a restituição limita-se ao período de março a novembro de 1986.
Tese de julgamento: “A devolução em dobro do art. 940 do Código Civil exige ação judicial e má-fé do credor, sendo inaplicável quando ausentes tais requisitos; os juros moratórios devem ser aplicados conforme a legislação vigente à época da citação e escalonados com a entrada em vigor do Código Civil de 2002; e a restituição de valores deve observar, de forma expressa, o período de ocorrência do fato gerador do indébito.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I e II

Código Civil, art. 940; art. 406

Código Tributário Nacional, art. 161, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AREsp 2467051/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/04/2024

TJ-MG - AI 10024001234079004, Rel. José de Carvalho Barbosa, DJe 08/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Recurso de Apelação nº. 0019432-41.2010.8.05.0001 da Comarca de Salvador (BA), embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e embargada
BRESPEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto de sua Relatora.

VIII